Tribunal: TJMT
Processo: 1012748-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012748-35.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROBERTO JHONNES PASSARINI
IMPETRANTE: ROBERTO JHONNES PASSARINI
IMPETRADO: JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA DELEGACIA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROBERTO JHONNES PASSARINI em seu favor, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo, imposto pelo juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 12643-51.2018.811.0042 e nos autos do inquérito policial no 12643-51.2018 (842/2017-DELETRAN).
Sustenta o impetrante que responde a ação penal em que lhe são imputadas as práticas de crimes previstos na Lei no 9503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, sem a demonstração de justa causa, e por isso requer, em liminar, o trancamento a suspensão do inquérito 842/2017 perante a Deletran e dos autos no 12643-51.2018.811.0042 em trâmite perante a 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá até o julgamento do writ e no mérito a confirmação da medida liminar, para que seja julgado procedente o presente Habeas Corpus e, assim, seja concedida a ordem para que a referida ação penal o e inquérito sejam definitivamente trancados, por entender evidente o constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa, interesse de agir, aliada a extinção da punibilidade.
Após, o impetrante juntou documento complementar esclarecendo que até o presente momento ainda não fora oferecida denúncia pelo Ministério Público e que o último andamento no Inquérito Policial no 12643-51.2018.811.0042, código 520569 ocorreu em 05/11/2019.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, trata-se a hipótese dos autos de inquérito instaurado com a finalidade de apurar as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo o paciente ROBERTO JHONNES PASSARINI, o qual teria causado lesões corporais em Sidney Almeida Ferreira e Karoline de Araújo Luz.
Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi requerido pelo órgão a oitiva do indiciado; a oitiva dos investigadores de Polícia que atenderam a ocorrência e a juntada de laudo pericial de corpo de delito das vítimas, em 29/05/2018 (id. 94608486).
Como se vê, não há ainda ação penal em curso, fato que foi confirmado pelo impetrante, e também paciente, razão pela qual, em princípio, implicaria no não conhecimento do presente habeas corpus, diante da ausência de ação penal regularmente instaurada.
No entanto, se admite o trancamento do inquérito policial por via de habeas corpus em casos excepcionais, isto é, quando a ilegalidade resulta desde logo evidente.
Nesse contexto, verifica-se que o fato se encontra em fase de investigação embora já decorrido quase 05 anos de investigação, haja vista que o fato ocorreu em 9/11/2016, até então, não concluido.
Diante dessa circunstância plausível e recomendável antes de tomada de decisão de maior envergadura que se colha informação da autoridade apontada como coatora.
Determino, pois, oficie-se o Juízo para que preste informações em caráter de urgência, no máximo no prazo de cinco (5) dias.
Ante o exposto, determino:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator